Tribunal: STF
Processo: RHC 215906
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vinícius do Valle Rocha e Fernando Vieira Gomes dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento agravo regimental no HC 711.771/GO (evento 22). 



    Os Recorrentes foram condenados, respectivamente, às penas de 11 (onze) anos de reclusão e 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003) (evento 2, fls. 204-33).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    2. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.



    3. No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    4. No caso dos autos, um dos pacientes foi apontado por meio de denúncia anônima circunstanciada – que indicava inclusive a placa do carro por ele utilizada – como foragido da justiça e traficante de entorpecentes, circunstâncias que posteriormente se revelaram verdadeiras. Em diligências, os policiais militares identificaram o veículo utilizado por ele e o abordaram, logrando apreender no carro uma porção de cocaína.



    5. Somente após essa primeira apreensão é que os policias ingressaram na residência. Desse modo, não há falar em falta de justa causa para o ingresso dos policiais na casa do paciente, ou mesmo que o ingresso não autorizado tenha ocorrido com base apenas em denúncia anônima.



    6. Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    7. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Aduz nulidade das provas obtidas ante a ausência de mandado judicial para adentrar na residência do Recorrente Vinícius. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida, o trancamento da ação penal na origem e a absolvição dos Recorrentes (evento 25).



    É o relatório.



    Decido.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2017).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do Recorrente encontra-se atestada no acórdão da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:



    “(...).



    Nota-se que havia fundadas razões para que a polícia adentrasse aos imóveis e realizasse busca e apreensão sem ordem judicial, conforme os relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante, que receberam ‘denúncia’ anônima de que um indivíduo de apelido ‘Vini’ estaria utilizando um veiculo Hilux, placa PKV-8819, para cometer o crime de tráfico de drogas, e se deslocaram ao endereço informado onde realizaram a abordagem de Vinícius do Vale Rocha, que é foragido e apresentou documentação em nome de Marcos Vinícius Magalhães. Diante da fundada suspeita, ao realizarem a busca veicular, encontraram na Hilux objeto das informações, pasta base de cocaína, sendo que o próprio Vinícius entendeu por bem apontar o endereço do laboratório e residência de seu sócio e cunhado Fernando Vieira Gomes dos Santos.



    Assim, diante das ‘denuncias’ recebidas, da localização da droga no veículo do acusado Vinícius, bem como em razão deste estar foragido da justiça desde o ano de 2014 e tendo apontado Fernando como sócio no tráfico de substâncias ilícitas, indicando o endereço do cunhado e do laboratório de drogas, configurado está o contexto fático e as fundadas razões para o ingresso em domicílio alheio." (evento 2, fl. 205).



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou “Conforme consta da decisão agravada, o paciente Vinicius foi apontado por meio de denúncia anônima circunstanciada – que indicava inclusive a placa do carro por ele utilizada – como foragido da justiça e traficante de entorpecentes, circunstâncias que posteriormente se revelaram verdadeiras. Em diligências, os policiais militares identificaram o veículo utilizado por Vinícius e o abordaram no momento em que chegava em casa, sendo que, ao realizarem a busca veicular, encontraram uma porção de cocaína. Somente após essa primeira apreensão é que os policias ingressaram na residência e, posteriormente, após sua confissão, chegaram até Fernando. Desse modo, na hipótese, entendo que presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio”.



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do Recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Aliás, revelam os autos que as diligências resultaram na apreensão de 11,85 kg de cocaína, armas, munições, cadernos de contabilidade e petrechos para preparação dos entorpecentes.



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora